Tribunal: TJDFT
Processo: 0734424-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DE CONTAS. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR EXTRATOS BANCÁRIOS PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO.
1. Considerando que os autores/exeqüentes, ora agravantes, comprovaram a titularidade de contas poupança, impõe-se determinar ao Banco do Brasil que cumpra a obrigação de apresentar os extratos das aludidas contas, a fim de viabilizar a execução.
2. Com efeito, na verdade, a diligência requerida pelos autores/exeqüentes não tem o condão de condenar o banco executado a uma obrigação que não tenha sido reconhecida no julgado exeqüendo, mas, tão-somente, de trazer para os autos documentos que viabilizem o cumprimento da sentença.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.